Tribunal: TJES
Processo: 5001169-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Ausência de Legitimidade para a Causa; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Assistência Judiciária Gratuita; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MOREIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001169-06.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorridos: Antônio Carlos Moreira e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – ES
,

nos autos da “
IMPUGNAÇÃO
” à “
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”, inaugurada pelos Recorridos

(listados abaixo)

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
restou assim ementado:

“Isto posto, REJEITO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO as quantias apuradas às fls. 428/439, que perfazem as montas de R$ 1.483,54 para Antônio Carlos Moreira, R$ 9.243,06 para Edilson Ribeiro da Silva, R$ 8.563,30 para Francisco Leonardo, R$ 7.371,93 para Isaías Soares Nogueira, R$ 10.843,10 para Jean Carlos Cardoso Araújo, R$ 2.377,99 para José Ferreira da Silveira; R$ 11.352,50 para Júlio César Vieira de Jesus; R$ 7.889,71 para Natanael da Silva Lima, R$ 16.560,29 para Paulo César Alves da Paschoa, R$ 17.798,92 para Paulo Gonçalves de Carvalho, R$ 17.131,11 para Wagner da Silva Pinto, condenando o Estado do Espírito Santo aos pagamentos destes valores, que deverão ser atualizados até o efetivo pagamento.

HOMOLOGADO o pedido de desistência formulado pela parte autora e, consequentemente, EXTINGO o feito, COM resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Estado do Espírito Santo, em 10 % (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o homologado, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, eis que os exequentes estão amparados pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, o Recorrente postula, inicialmente, (I) a intimação dos Recorridos, supostamente beneficiários
“de termo de acordo juntado aos autos da ação coletiva”,
situação que ensejaria a extinção do Cumprimento de Sentença em epígrafe, na medida em que assim teriam anuído, ao aderir ao referenciado Acordo e (II) questiona a rejeição da Impugnação à concessão da Gratuidade da Justiça, alegando que as citadas partes não seriam hipossuficientes, mas que aufeririam rendimentos líquidos em montante superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, alega que “
o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263 e outros). Nele, foi determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou perante o STJ.”,
cuja situação,
“
considerando a possibilidade real de dano irreparável ao Erário, bem como pela afetação do Tema 948 do STJ, impõe seja deferida liminar a fim de conceder
efeito suspensivo
, com urgência, à decisão agravada, para fins de suspender o trâmite do processo principal.”.

Afirma, ademais, que
“
os exequentes só poderiam ser considerados legítimos para ajuizar a presente execução individual caso tivessem comprovado que constavam na lista de substituídos da associação de classe e também que residiam no âmbito da jurisdição do juízo originário da ação coletiva, o que não foi feito, eis que não juntaram aos autos comprovantes de residência em Vitória/ES à época do ajuizamento da ação coletiva.”
.

Aduz, ainda, que
“
o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre critérios objetivos relevantes, arguidos pelo Estado para a definição do valor devido (
quantum debeatur
), como a base de cálculo, o ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência.”
, asseverando, por fim, existir equívoco quanto ao termo
a quo
de citação do Recorrente.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo, seguido de intimação dos Recorridos acerca do interesse em permanecer na demanda e, no mérito, o conhecimento e provimento do Recurso.

Decisão concedendo, em parte, o efeito suspensivo.

Intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 03 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001169-06.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorridos: Antônio Carlos Moreira e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – ES
,

nos autos da “
IMPUGNAÇÃO
” à “
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”, inaugurada pelos Recorridos

(listados abaixo)

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
restou assim ementado:

“Isto posto, REJEITO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO as quantias apuradas às fls. 428/439, que perfazem as montas de R$ 1.483,54 para Antônio Carlos Moreira, R$ 9.243,06 para Edilson Ribeiro da Silva, R$ 8.563,30 para Francisco Leonardo, R$ 7.371,93 para Isaías Soares Nogueira, R$ 10.843,10 para Jean Carlos Cardoso Araújo, R$ 2.377,99 para José Ferreira da Silveira; R$ 11.352,50 para Júlio César Vieira de Jesus; R$ 7.889,71 para Natanael da Silva Lima, R$ 16.560,29 para Paulo César Alves da Paschoa, R$ 17.798,92 para Paulo Gonçalves de Carvalho, R$ 17.131,11 para Wagner da Silva Pinto, condenando o Estado do Espírito Santo aos pagamentos destes valores, que deverão ser atualizados até o efetivo pagamento.

HOMOLOGADO o pedido de desistência formulado pela parte autora e, consequentemente, EXTINGO o feito, COM resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Estado do Espírito Santo, em 10 % (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o homologado, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, eis que os exequentes estão amparados pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, o Recorrente postula, inicialmente, (I) a intimação dos Recorridos, supostamente beneficiários
“de termo de acordo juntado aos autos da ação coletiva”,
situação que ensejaria a extinção do Cumprimento de Sentença em epígrafe, na medida em que assim teriam anuído, ao aderir ao referenciado Acordo e (II) questiona a rejeição da Impugnação à concessão da Gratuidade da Justiça, alegando que as citadas partes não seriam hipossuficientes, mas que aufeririam rendimentos líquidos em montante superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, alega que “
o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263 e outros). Nele, foi determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou perante o STJ.”,
cuja situação,
“
considerando a possibilidade real de dano irreparável ao Erário, bem como pela afetação do Tema 948 do STJ, impõe seja deferida liminar a fim de conceder
efeito suspensivo
, com urgência, à decisão agravada, para fins de suspender o trâmite do processo principal.”.

Afirma, ademais, que
“
os exequentes só poderiam ser considerados legítimos para ajuizar a presente execução individual caso tivessem comprovado que constavam na lista de substituídos da associação de classe e também que residiam no âmbito da jurisdição do juízo originário da ação coletiva, o que não foi feito, eis que não juntaram aos autos comprovantes de residência em Vitória/ES à época do ajuizamento da ação coletiva.”
.

Aduz, ainda, que
“
o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre critérios objetivos relevantes, arguidos pelo Estado para a definição do valor devido (
quantum debeatur
), como a base de cálculo, o ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência.”
, asseverando, por fim, existir equívoco quanto ao termo
a quo
de citação do Recorrente.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo, seguido de intimação dos Recorridos acerca do interesse em permanecer na demanda e, no mérito, o conhecimento e provimento do Recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão deferindo, em parte, o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, no tocante ao primeiro tópico das razões recursal, alusivo à eventual
adesão das partes Recorridas ao acordo celebrado na demanda coletiva, o que, a rigor, ensejaria a extinção da lide originária, repercutindo no mérito do presente Recurso, cumpre registrar que houve manifestação dos Recorridos, no sentido de “
anuir com a exclusão dos militares JEAN CARDOSO ARAÚJO e JÚLIO CEZAR VIEIRA DE JESUS da relação de emissão dos RPV’s, insistindo para os demais exequentes, ora agravados – pois sequer houve comprovação se houve aderência expressa dos demais servidores. Mas o que poderia ser discutido em simples petição nos autos originais
.”, posteriormente, “
que também anui com a exclusão dos militares ANTÔNIO CARLOS MOREIRA

e ISAIAS SOARES NOGUEIRA da relação de emissão dos RPV’s
.”.

Em consequência, vislumbro possível o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
decisum
, em relação às referidas partes que anuíram com o acordo celebrado na demanda de origem.

No tocante aos demais litisconsortes, não havendo provas de que figuram no acordo, subsiste o decisum em relação aos mesmos, neste aspecto.

Passando ao segundo tópico das razões do recurso, concernente à gratuidade da justiça, impõe-se registrar que o seu deferimento não constitui matéria passível de ataque por meio de Agravo de Instrumento, sobretudo porque disponibilizado para as partes a sua Impugnação no primeiro grau de jurisdição, oportunidade em que se instaurará o contraditório, a fim de resolver o impasse, na forma prevista no artigo 100, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, a urgência necessária ao conhecimento do Agravo de Instrumento, consoante, inclusive, pontua o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
1887999
- MG (2021/0130513-3)
, levado a efeito em 10/08/2021,
in verbis:

“DECISÃO

(...)

No tocante ao artigos 11 e 1015 do CPC, aduzem as agravantes ausência de fundamentação da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravado, arguindo a sua nulidade; sendo possível a interposição de agravo de instrumento em face do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

A respeito, a Corte Estadual assim decidiu (fl. 478, e-STJ):

Já nos casos em que é deferido o benefício da gratuidade de justiça, o art. 100 do CPC estabelece que "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

Destarte, não é possível a apreciação da insurgência contra o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravado, e nesta via do agravo de instrumento, uma vez que, além da referida decisão não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, há procedimento e momento próprios para a apresentação de tal impugnação, de modo que a apreciação da questão ensejaria violação ao devido processo legal e configuraria supressão de instância.

Com tais considerações, não conheço do recurso relativamente à insurgência contra a concessão da gratuidade de justiça ao agravado, diante da sua inadmissibilidade.

A Corte Especial deste Tribunal Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrichi, DJe 19/12/2018, firmou o seguinte entendimento:
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual assinalou não vislumbrar a urgência apontada, a fim de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC/2015.

No caso dos autos, portanto,
não se vislumbra a alegada vulneração à legislação federal, porquanto o acórdão recorrido esta em harmonia com o entendimento desta Corte
, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional.

Com relação à alegação de ordem judicial de suspensão do feito emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também não merece prosperar as alegações contidas no Recurso, uma vez que a afetação do Tema 948, não envolve a presente lide, na qual se discute sobre a condenação do Recorrente ao pagamento de valores descontados dos Recorridos a título de juros e encargos de crédito rotativo, “
porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal)
.” 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

No que tange à legitimidade ativa dos Recorridos para proporem o Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, este Egrégio Tribunal de Justiça tem compreendido que “
Faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos para que o indivíduo execute a Sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA proposta por Associação, quais sejam: a) deter a condição Associado antes do ajuizamento da Ação Coletiva; b) constar na lista de representados levada pela Associação junto à inicial da demanda; c) residir, à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador
.” (
TJES
, Classe: Apelação, 048180117003, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019).

Na hipótese, a inicial restou acompanhada da relação original dos substituídos, na qual figuram os Recorridos, os quais, ademais, figuram como militares estaduais, logo, residentes neste Estado Federado, sendo oportuno consignar que no mesmo sentido havia concluído o Magistrado de Primeiro Grau, ao afirmar que “
No presente caso, verifica-se que os exequentes apresentaram extratos e planilhas dos débitos; seus nomes na lista de representados; documentos comprobatórios da qualidade de policiais militares e comprovação de estarem associados antes do ajuizamento da ação coletiva
”.

No que tange à alegação recursal de que
“
o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre critérios objetivos relevantes, arguidos pelo Estado para a definição do valor devido (
quantum debeatur
), como a base de cálculo, o ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência.”
e de existir equívoco quanto ao termo
a quo
de citação do Recorrente, cumpre pontuar que os cálculos apresentados pelo Recorrente não discriminam os fatores de correção, notadamente mês a mês, impossibilitando concluir pela sua exatidão.

Por outro lado, os cálculos disponibilizados pela Contadoria do Juízo, que detém presunção de legitimidade e exatidão, além de terem observado a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com o artigo 1º-F, da Lei nº 9.497/97, atentando-se para o que decidido no RE nº 870.947, sendo oportuno consignar, ademais, que no Cumprimento de Sentença cabe ao Executado o ônus de comprovar o alegado excesso de execução, de sorte que o Recorrente não se desincumbiu de tal obrigação, impondo-se manter o julgado também nesse particular.

Isto posto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo, exclusivamente em relação aos Recorridos “
JEAN CARDOSO ARAÚJO e JÚLIO CEZAR VIEIRA DE JESUS”
e
“ANTÔNIO CARLOS MOREIRA

e ISAIAS SOARES NOGUEIRA”,
haja vista terem anuído ao acordo celebrado nos autos de origem, referentes aos valores objeto do Cumprimento de Sentença.

Intimem-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
transcrito alhures, confirmo o entendimento externado preteritamente, no sentido de reformar parcialmente a Decisão objurgada e extinguir o Cumprimento de Sentença em relação aos Recorridos
,
“
JEAN CARDOSO ARAÚJO e JÚLIO CEZAR VIEIRA DE JESUS
”
e
“
ANTÔNIO CARLOS MOREIRA

e ISAIAS SOARES NOGUEIRA
”,
haja vista terem anuído ao Acordo celebrado nos autos de origem, referentes aos valores objeto do referido Cumprimento de Sentença, consequentemente, condená-los, individualmente, ao pagamento das custas processuais, no percentual de decaimento de cada parte excluída [1/11 (um onze) avos, do valor de suas pretensões], suspendendo a exigibilidade da condenação em razão de litigarem pela Gratuidade da Justiça, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condená-lo em honorários sucumbenciais, em razão de determinação contida no aludido Acordo.

No tocante ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita na origem, além de não impugnado, na forma legalmente disposta pela Código de Processo Civil, inexiste a urgência necessária ao conhecimento do Agravo de Instrumento, consoante, inclusive, pontua o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
1887999
- MG (2021/0130513-3)
, levado a efeito em 10/08/2021, que analisou situação idêntica.

Em relação
à alegação de ordem judicial de suspensão do feito emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também não merecem prosperar as alegações contidas no Recurso, uma vez que a afetação do Tema 948, não envolve a presente lide, na qual se discute sobre a condenação do Recorrente ao pagamento de valores descontados dos Recorridos a título de juros e encargos de crédito rotativo, “
porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal)
.” 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

No que tange à legitimidade ativa dos Recorridos para proporem o Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, este Egrégio Tribunal de Justiça tem compreendido que “
Faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos para que o indivíduo execute a Sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA proposta por Associação, quais sejam: a) deter a condição Associado antes do ajuizamento da Ação Coletiva; b) constar na lista de representados levada pela Associação junto à inicial da demanda; c) residir, à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador
.” (
TJES
, Classe: Apelação, 048180117003, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019), sendo de notar, que, n
a hipótese, a inicial restou acompanhada da relação original dos substituídos, na qual figuram os Recorridos, os quais, ademais, figuram como militares estaduais, logo, residentes neste Estado Federado, sendo oportuno consignar que no mesmo sentido havia concluído o Magistrado de Primeiro Grau, ao afirmar que “
No presente caso, verifica-se que os exequentes apresentaram extratos e planilhas dos débitos; seus nomes na lista de representados; documentos comprobatórios da qualidade de policiais militares e comprovação de estarem associados antes do ajuizamento da ação coletiva
”.

No que se refere à alegação recursal de que
“
o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre critérios objetivos relevantes, arguidos pelo Estado para a definição do valor devido (
quantum debeatur
), como a base de cálculo, o ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência.”
e de existir equívoco quanto ao termo
a quo
de citação do Recorrente, cumpre pontuar que os cálculos apresentados pelo Recorrente não discriminam os fatores de correção, notadamente mês a mês, impossibilitando concluir pela sua exatidão.

Por outro lado, os cálculos disponibilizados pela Contadoria do Juízo, que detém presunção de legitimidade e exatidão, além de terem observado a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com o artigo 1º-F, da Lei nº 9.497/97, atentando-se para o que decidido no RE nº 870.947, sendo oportuno consignar, ademais, que no Cumprimento de Sentença cabe ao Executado o ônus de comprovar o alegado excesso de execução, de sorte que o Recorrente não se desincumbiu de tal obrigação, impondo-se manter o julgado também nesse particular.

Portanto, repisa-se, não identifico motivação para alterar a compreensão exarada anteriormente, impondo-se mantê-la inalterada.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento, reformando, em parte, a Decisão objurgada, para fins de extinguir o Cumprimento de Sentença em r
elação aos Recorridos,
“
JEAN CARDOSO ARAÚJO e JÚLIO CEZAR VIEIRA DE JESUS”
e
“ANTÔNIO CARLOS MOREIRA

e ISAIAS SOARES NOGUEIRA”,
haja vista terem anuído ao Acordo celebrado nos autos de origem, condenando-os,
individualmente, ao pagamento das custas processuais, no percentual de decaimento de cada parte excluída [1/11 (um onze) avos, do valor de suas pretensões],
suspendendo a exigibilidade de tal condenação em razão de litigarem amparados pela Gratuidade da Justiça, observado o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, deixando, ainda, de condená-los em honorários advocatícios de sucumbência, em razão de previsão contida no Acordo firmado com o Recorrente, mantendo, por fim, inalterado os demais capítulos da Decisão objurgada
.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES QUE ADERIRAM AO ACORDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES PARA POSTULAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.

DEMONSTRAÇÃO. CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Extingue-se o
Cumprimento de Sentença em relação aos Recorridos,
“
JEAN CARDOSO ARAÚJO e JÚLIO CEZAR VIEIRA DE JESUS”
e
“ANTÔNIO CARLOS MOREIRA

e ISAIAS SOARES NOGUEIRA”,
haja vista terem anuído ao Acordo celebrado nos autos de origem, referentes aos valores objeto do referido Cumprimento de Sentença. Em consequência, ficam condenados, individualmente, ao pagamento das custas processuais, no percentual de decaimento de cada parte excluída [1/11 (um onze) avos, do valor de suas pretensões], suspendendo a exigibilidade da condenação em razão de litigarem pela Gratuidade da Justiça, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem honorários sucumbenciais, em razão de determinação contida no Acordo.

II –
Preservada a

Assistência Judiciária Gratuita deferida na origem, porquanto não impugnada pela via adequada e por inexistir a urgência necessária ao conhecimento do Agravo de Instrumento acerca do tema, consoante, inclusive, pontua o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
1887999
- MG (2021/0130513-3)
, levado a efeito em 10/08/2021, que analisou situação idêntica.

III –
Não subsiste a alegação necessidade de suspensão da demanda,
uma vez que a afetação do Tema 948, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não envolve a presente lide, na qual se discute sobre a condenação do Recorrente ao pagamento de valores descontados dos Recorridos a título de juros e encargos de crédito rotativo, “
porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal)
.” 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

IV –
Os Recorridos possuem legitimidade para proporem o Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, este Egrégio Tribunal de Justiça tem compreendido que “
Faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos para que o indivíduo execute a Sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA proposta por Associação, quais sejam: a) deter a condição Associado antes do ajuizamento da Ação Coletiva; b) constar na lista de representados levada pela Associação junto à inicial da demanda; c) residir, à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador
.” (
TJES
, Classe: Apelação, 048180117003, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019), sendo que, na hipótese, a inicial restou acompanhada da relação original dos substituídos, na qual figuram os Recorridos, os quais, ademais, figuram como militares estaduais, logo, residentes neste Estado Federado, sendo oportuno consignar que no mesmo sentido havia concluído o Magistrado de Primeiro Grau, ao afirmar que “
No presente caso, verifica-se que os exequentes apresentaram extratos e planilhas dos débitos; seus nomes na lista de representados; documentos comprobatórios da qualidade de policiais militares e comprovação de estarem associados antes do ajuizamento da ação coletiva
”.

V –
Os cálculos disponibilizados pela Contadoria do Juízo

detém presunção de legitimidade e exatidão
e
observa
ram
a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com o artigo 1º-F, da Lei nº 9.497/97, atentando-se para o que decidido no RE nº 870.947, sendo oportuno consignar, ademais, que no Cumprimento de Sentença cabe ao Executado o ônus de comprovar o alegado excesso de execução, de sorte que o Recorrente não se desincumbiu de tal obrigação, impondo-se manter o julgado também nesse particular.

VI –
Recurso conhecido e parcialmente provido, para Decisão objurgada, para fins de extinguir o Cumprimento de Sentença em r
elação aos Recorridos,
“
JEAN CARDOSO ARAÚJO e JÚLIO CEZAR VIEIRA DE JESUS”
e
“ANTÔNIO CARLOS MOREIRA

e ISAIAS SOARES NOGUEIRA”,
haja vista terem anuído ao Acordo celebrado nos autos de origem, condenando-os, individualmente, ao pagamento das custas processuais, no percentual de decaimento de cada parte excluída [1/11 (um onze) avos, do valor de suas pretensões], suspendendo a exigibilidade de tal condenação em razão de litigarem amparados pela Gratuidade da Justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, deixando, ainda, de condená-los em honorários advocatícios de sucumbência, em razão de previsão contida no Acordo firmado com o Recorrente, mantendo, por fim, inalterado os demais capítulos da Decisão objurgada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.